Tribunal: TJDFT
Processo: 0741713-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741713-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH SILVA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora